Tribunal: TJDFT
Processo: 0706278-26.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. DESVIO PRODUTIVO. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para decretar a resolução do contrato de aquisição do Pacote Maceió – 2021, pedido 5682413 (Id 134359935), por culpa exclusiva da ré; condenar a requerida a ressarcir à autora a quantia de R$2.495,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais) e julgou improcedentes os pedidos quanto à reparação por dano material, referente à viagem realizada para Porto Seguro e à reparação por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação de restituição de quantia paga e indenização por danos materiais e morais. Noticiou que, no início de 2020, adquiriu da ré um pacote de viagem para cinco pessoas, com destino a Maceió/AL, pelo preço de R$2.495,04, pagos em 12 parcelas de R$207,92 cada. Afirmou que, em razão da situação pandêmica que se instaurou, somente foi possível fazer o agendamento das férias e da viagem da família para o mês de março do ano de 2022. Alegou ter tentado agendar o período para usufruir do pacote turístico contratado com a empresa requerida de setembro/2021 a janeiro/2022, enviando e-mails com três sugestões de datas para a viagem (08.03.2022, 15.03.2022 e 22.03.2022) sem sucesso, em que pese os diversos contatos realizados e a promessa de resposta por parte da ré no prazo de 45 dias antes da data mais próxima. Aduziu que, diante da ausência de resposta da agência de turismo, não restou outra alternativa a não ser realizar a viagem às suas expensas. Sustentou que, em decorrência dos elevados valores dos pacotes para o período de suas férias, viajou para outro destino (Porto Seguro/BA), bem como fez a viagem de automóvel, suportando gasto total de R$10.135,22, com hospedagem e combustível. Requereu a condenação da requerida a pagar o reembolso do valor de R$2.495,04, referente ao pacote turístico, ao reembolso do valor gasto com a viagem realizada de última hora, no importe de R$10.135,22 e a quantia de R$ 10.000,00 a título de reparação por danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. A recorrida/requerida, em sede de contrarrazões, apresentou impugnação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente/autora, sob o fundamento de carência de comprovação da insuficiência de recursos (ID 41744660).
4. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que a impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de danos morais a serem reparados. Em suas razões recursais, a autora alegou ter sofrido desgaste físico, emocional e psicológico, a fim de resolver o problema de estorno do valor pago, inclusive, com perda de tempo útil, eis que semanalmente tinha que contatar a recorrida para tentar solucionar a questão. Sustentou que a viagem pelo pacote adquirido da empresa ré não ocorreu, de forma injustificada e, para não perder o período de férias agendado, teve que contratar uma viagem para outro destino às suas expensas, sem conseguir incluir sua mãe, em razão dos valores pagos de última hora. Defendeu não se tratar de mero descumprimento contratual, uma vez que houve afronta aos seus direitos de personalidade, em face da angústia vivenciada e pelo descaso com que foi tratada pela recorrida, que mesmo interpelada por diversas vezes se absteve de resolver o problema, provocando-lhe dano moral indenizável. Requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. Cumpre ressaltar que a definição de dano moral é altamente rodeada de critério subjetivos, que devem ter o mínimo de arcabouço probatório para que sejam delimitados.
7. No caso dos autos, a situação vivenciada não vulnerou atributos pessoais da autora, devendo ser tratada como vicissitude da relação contratual estabelecida, não passível de indenização. O descumprimento contratual não causou repercussão anormal aos direitos da personalidade, por não ficar demonstrado que os contatos da consumidora, sem resposta da fornecedora, embora conduta indesejável, tenha gerado excessiva perda de tempo útil para permitir a aplicação da teoria do desvio produtivo.
8. Recurso conhecido, preliminar arguida pela ré/recorrida rejeitada e não provido.
9. Condenado a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.